Tribunal: STF
Processo: RE 1575887
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. SUPRESSÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. ALÍQUOTA ZERO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SEM MAJORAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



     



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. LC 192/22. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA A ZERO. PERMISSÃO DE CREDITAMENTO. REVOGAÇÃO BENEFÍCIO. MP 1118/22. LC 194/22. MAJORAÇÃO INDIRETA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARTS. 150, III, 'C' E 195, § 6º, DA CF. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. 
1. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito da impetrante ao creditamento do PIS e COFINS sobre as aquisições para revenda de combustível óleo diesel, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, em sua redação originária, nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar 
nº 194, de 2022, bem como para assegurar o seu direito à compensação do indébito tributário referente ao que recolheu indevidamente a tal título, nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandamus. 2. A empresa impetrante, sociedade empresária com finalidade eminentemente lucrativa, que desempenha atividades econômicas relativas ao comércio de combustíveis, impetrou, na origem, Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito ao creditamento do PIS e COFINS, sob as alíquotas ordinárias de 1,65% e 7,6%, respectivamente, sobre as aquisições para revenda de óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo-GLP, querosene de aviação e biodiesel, nos termos do art. 9º da Lei Complementar 
nº 192/2022, em sua redação originária valores, nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar 194/2022. 3. A sentença ao conceder a segurança pleiteada, entendeu que considerando, portanto, a similaridade fático-jurídica das alterações legislativas acima especificadas, justifica-se a aplicação do mesmo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da medida cautelar proferida na ADI nº 7181/DF para que o regramento trazido pela Lei Complementar nº 194, de 2022 somente entre em vigor após o prazo de anterioridade nonagesimal. Seria inclusive ilógico admitir-se a produção imediata de efeitos de dispositivo legal que acarreta majoração indireta de tributo se a Suprema Corte já reconheceu a necessidade de observância da regra constitucional da anterioridade nonagesimal numa situação idêntica relativa a esse mesmo dispositivo. 4. O interesse de agir da apelada restou configurado, tendo em vista que o contribuinte ingressou com o mandamus objetivando o reconhecimento do seu direito de creditamento do PIS e COFINS sobre as aquisições para revenda de óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo-GLP, querosene de aviação e biodiesel nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar 194/2022. 5. O STF ao deferir a Medida Cautelar nos autos da ADI 7181, analisou as disposições contidas na MP 1118/2022, para determinar que a referida Medida Provisória somente produzisse efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação. 6. O Juízo sentenciante, através de uma interpretação analógica, entendeu por estender o mesmo entendimento para o caso da Lei Complementar nº 194/2022 que alterou novamente o §2º do 
art. 9º da LC 192 suprimindo, na prática, o direito da Empresa (que é revendedora) de aproveitar os créditos do PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de aquisição dos combustíveis, ao aplicar a vedação prevista no inciso II, § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 7. A revogação do benefício ao creditamento, através da MP 1118/22, e posteriormente através da LC 194/22, consistiu em majoração indireta de carga tributária e assim, deveria ter respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal previsto nos arts. 150, III, 'c' e 195, § 6º, da Constituição Federal. 8. A não observância do princípio da anterioridade nonagesimal, in casu, poderá causar danos ao princípio da segurança jurídica, uma vez que os contribuintes necessitam de um planejamento tributário diante da elevada carga tributária nacional, fato que não pode ser desconsiderado pelo julgador na prestação da tutela jurisdicional. 9. Correta a sentença que reconheceu o direito da impetrante aos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis até 90 dias após a publicação LC 194/22. 10. Apelação e Remessa Necessária desprovidas” (fls. 3-4, e-doc. 69).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 90).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 149 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que “as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa, portanto, indevida a aplicação, pelo acórdão recorrido, da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 93).



    Realça que “o Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido contrário à pretensão de creditamento, na revenda, de produtos sujeitos à tributação monofásica” (fl. 4, e-doc. 93).



    Sustenta que “a LC 192, de 2022, visou apenas à desoneração do PIS/COFINS sobre combustíveis submetidos ao regime monofásico, sem a necessidade de estorno dos créditos já existentes no momento da sua publicação” (fl. 11, e-doc. 93).



    Ressalta que “não houve revogação da proibição de que trata o art. 3º, I, ‘b’, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, nem a superação do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.093 de Recursos Repetitivos. Com isso, as alterações legislativas, provocadas pela MP 1.118, de 2022, e pela LC 194, de 2022, não significaram o aumento das contribuições sociais, mesmo de forma indireta, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata art. 195, § 6º, da Constituição” (fl. 11, e-doc. 93). 



    Pede “provimento do recurso extraordinário [por] ter o acórdão violado flagrantemente o art. 195, § 6º, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 93).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, na disposição legal que alegadamente teria suprimido o aproveitamento de créditos tributários da Contribuição ao PIS e da COFINS, sob o fundamento de que “a revogação do benefício ao creditamento, através da MP nº 1.118/22, e posteriormente através da LC nº 194/22, consistiu em majoração indireta de carga tributária e assim, deveria ter respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal previsto nos arts. 150, III, 'c' e 195, § 6º, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 69).



    Como alegado pela recorrente, esse fundamento do acórdão recorrido não se sustenta, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que, “como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará”, e “essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição” (RE n. 564.225-AgR-EDv-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.12.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi aplicada em controvérsia similar à deste processo, para afastar a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, por ausência de majoração direta ou indireta de tributos. Confira-se, por exemplo, este julgado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. 
ART. 195, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓLEO DIESEL E CORRENTES. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI 7181. PREJUDICADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, a impetrante é pessoa jurídica do comércio varejista de óleo diesel submetida ao regime de não cumulatividade, conforme o art. 3º da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, cujo inciso I, ‘b’, vedou o creditamento do PIS/COFINS na revenda de combustíveis, amparado no art. 195, § 12, da CF. 2. O art. 9º, caput, da Lei Complementar n. 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero, bem como não autorizou a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica. 3. Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já se beneficiava da alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 192/22 em nada afetaram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis, pois já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não havendo qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores. Estes são os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. 4. No regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero. 5. Relativamente à Medida Cautelar deferida na ADI n. 7181 (Min. DIAS TOFFOLI), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, mostra-se prejudicada, em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22). 6. De todo modo, essa decisão era inaplicável ao caso dos autos, porque dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia refere-se ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.542.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2025). 



    O mesmo entendimento foi adotado, por exemplo, nas seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.571.659/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.11.2025; ARE n. 1.558.363/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2025; e RE n. 1.548.022/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.5.2025.



    Ausente, na espécie, a majoração direta ou indireta de tributos com as alterações legislativas impugnadas, o Tribunal de origem, ao decidir pela obrigatória observância do princípio da anterioridade nonagesimal, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecer inaplicável, na espécie, a anterioridade nonagesimal, prevista no § 6º do art. 195 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora